Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-98.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-98.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013791-98.2017.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013791-98.2017.8.11.0015

APELANTE: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Pajé Transportes Ltda.-ME
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de rescisão de contrato com cláusula de reserva de domínio, a mora deverá ser comprovada por meio de protesto, interpelação judicial ou extrajudicial, por meio de notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos.

O envio de notificação extrajudicial em endereço diverso ao constante no contrato de compra e venda, bem como o fato de não se ter clareza quanto ao seu recebimento, comprometem a validade da notificação e por consequência da constituição em mora do devedor.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame dos argumentos apresentados, de maneira que padece de fundamentação, em especial o fato de que o requerido embargado não residia mais no endereço registrado no contrato e que a notificação foi recebida pelo filho do requerido embargado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 243824162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto aos argumentos de que o requerido embargado não residia mais no endereço registrado no contrato e que a notificação foi recebida pelo filho do requerido embargado.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Juares Domingos dos Santos, por ausência de constituição válida do devedor em mora.

O v. acórdão entendeu ser possível a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, contudo, entendeu não ser válida a notificação enviada em endereço diverso ao constante no contrato, como consignado:

Na hipótese, no contrato consta que o devedor é residente e domiciliado na Rua das Tamareiras, n. 1.563, Jardim Paraiso, na cidade de Sinop, porém, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao suposto domicílio do devedor rua das Caviúnas, n. 2.644, Jardim Maringá, também em Sinop.

Ora, além da notificação não ter sido enviada ao endereço constante no contrato, há que se observar que nem mesmo há a certeza de ter sido recebida pelo devedor, diante da informação constante na certidão:
“Consta certidão que no endereço, no dia 10 de março de 2015 às 10:06 horas, o Sr. Juares Domingos dos Santos Junior informou que o notificado é seu pai, e que o mesmo está viajando, sem data para retornar”
.

Ou seja, tais fatos aliados comprometem a validade da notificação e, por consequência, a constituição em mora do devedor.

Diante dessa perspectiva, não se pode considerar regular a constituição do devedor em mora para fins de execução da cláusula de reserva de domínio.

Ou seja, além da notificação extrajudicial ter sido enviada em endereço diverso ao do contrato, há ainda outro fato que deixa dúvidas quanto ao seu recebimento.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissões, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024